Tribunal: STF
Processo: ARE 1116494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA É REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PORTANTO, UM PASSO LÓGICO ANTERIOR Á PROPOSITURA DA AÇÃO SERIA O DE REGULARIZAR AS CONTRIBUIÇÕES FEITAS A MENOR OU DE ATUALIZAR O CADÚNICO, PARA VALIDÁ-LAS. NA ÚNICA ATUALIZAÇÃO FEITA, NO PERÍODO, NO QUAL SE VISLUMBROU A ALEGADA INCAPACIDADE, O REQUISITO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO TERIA SIDO PREECHIDO. NÃO HÁ NULIDADE, PORQUE A QUESTÃO É PRÉVIA À PRÓPRIA INICIATIVA DA AÇÃO JUDICIAL, EXIGINDO-SE A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELA REGRA EXCEPCIONAL, QUANDO DA ENTREGA DA INICIAL. NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, A NEUROLOGISTA NÃO VISLUMBROU INCAPACIDADE NEUROLÓGICA, MAS O PSIQUIATRA, SIM, O QUE É INUSITADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 194; e 201, I, todos da CF.
    O recurso não deve ser provido. De início, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator